Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação no.1025479-42.2018.8.11.0041
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrido: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 5667971) interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 45981985):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATOS COM JUROS PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO CONTRATO COM JUROS PACTUADOS DENTRO DA MÉDIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM FUNÇÃO DA DERROTA RECÍPROCA DAS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (Tema 234 do STJ, julgado em recurso repetitivo).
Há de ser mantida a redução dos juros remuneratórios implementada pela sentença se estes foram pactuados em percentual muito acima da média do mercado.
No entanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média do mercado. Isso porte a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes.” (AREsp 1456492/MS).
Logo, devem ser mantidos os juros remuneratórios naqueles contratos onde pactuados em taxa pouco acima da taxa média de mercado.
Havendo derrota equivalentes entre os litigantes, as custas e honorários advocatícios devem ser divididos pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa. (Apelação Cível no 1025479-42.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”
Os Embargos de Declaração de ID 49430516 foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa (ID 52293989):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATOS COM JUROS PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, COMPUTADOS A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO A MAIOR – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Demonstrada a omissão do julgado, devem os embargos de declaração serem acolhidos.
Reconhecida na hipótese a possibilidade de compensação, no saldo devedor, dos valores supostamente pagos a maior em razão da aplicação dos juros remuneratórios acima do permitido, a serem aferidos em liquidação de sentença, devem ser computados sobre o valor excrescente de cada parcela correção monetária pelo INPC, contados a partir do desembolso de cada parcela paga a maior e juros moratórios a partir da citação. (Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1025479-42.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)”
Alega violação ao artigo 406, do Código Civil e dissídio jurisprudencial, argumentando que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do INPC sobre o valor excrescente de cada parcela, contados a partir do desembolso de cada parcela paga a maior e juros moratórios a partir da citação, acabou por violar o dispositivo legal, e divergir do entendimento de outros julgados, que entenderam pela aplicação da taxa SELIC, conforme Tema 176 do STJ.
Recurso tempestivo (ID 56876495).
Sem contrarrazões (ID 61159499).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Nas decisões assinaladas como paradigmas é abordada a questão intertemporal do cálculo da correção monetária e dos juros de mora, para as situações em que há período a ser restituído anterior à vigência do novo Código Civil e período posterior a 10/01/2003, já sob a égide do art. 406 do Código Civil, ao passo que o acórdão recorrido fundamenta precisamente o motivo de ter aplicado o INPC ao caso concreto, como se extrai do trecho abaixo transcrito:
Em análise aos argumentos do banco embargante, é de se constatar que o aresto impugnado realmente se revela omisso.
Isso porque, embora tenha reconhecido a hipótese de compensação, no saldo devedor, dos valores supostamente pagos a maior pela aplicação dos juros remuneratórios acima do permitido, a serem aferidos em liquidação de sentença, o julgado quedou-se silente acerca dos indexadores, e dos seus respectivos dies a quo.
Logo, se do lado do banco credor, além dos encargos contratuais de remuneração e compensação serão acrescidos juros de mora legais e correção monetária – ou outro encargo que os equivalha e não os suplante (exegese da súmula 472 do STJ) – partir da data de vencimento de cada prestação pendente de pagamento, por certo esses mesmos consectários legais haverão de ser computados à fração de cada prestação paga a maior, e contados a partir da data deste pagamento excedente.
Frise-se que não se está a tratar aqui de aplicação dos mesmos encargos contratuais devidos ao banco credor, como por exemplo, multas, juros remuneratórios, comissões de permanência etc. já que isso violaria o Tema 968 do STJ.
Vale aqui destacar que o Tema 176 do STJ, invocado pelo banco embargante, não guarda relação direta com o caso dos autos, posto que se limitou a tratar de uma regra de direito intertemporal relacionada a percentual dos juros de mora à vista da entrada em vigor do CC/2002 em 11/01/2003. Vejamos:
(...)
Desta forma, o aresto merece ser aclarado, a fim de se reconhecer que sobre o valor da fração de cada parcela paga a maior, e que deverá ser compensado no saldo devedor dos contratos, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso a maior e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Forte nessas razões, acolho os presentes embargos para aclarar a omissão apontada e determinar que sobre o valor da fração de cada parcela paga a maior, a ser compensado no saldo devedor dos contratos, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso a maior e juros de mora legais de 1% a partir da citação.”
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 406 do Código Civil, sustentando que deveria ter sido aplicada a correção pela taxa SELIC, ao invés de aplicado o INPC.
No entanto, observa-se, pelo trecho transcrito, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não é o caso de aplicação do Tema 176 do STJ, que trata de situação diversa.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI